Tribunal: TJPA
Processo: 0807880-38.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807880-38.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIANE MARIA RISUENHO ABDON

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. ART. 171, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FUNDAMENTADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.098 DO STJ. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de estelionato, em concurso de agentes, consistente na alegada alienação fraudulenta de imóvel pertencente a espólio submetido a inventário, com posterior revenda à vítima. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de representação válida da vítima após a vigência da Lei nº 13.964/2019, ocorrência de decadência do direito de representação, ausência de justa causa para a persecução penal e nulidade do recebimento da denúncia em razão da ausência de análise prévia acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação da vítima no crime de estelionato após intimação judicial específica para manifestação quanto ao prosseguimento da persecução penal; (ii) estabelecer se as declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial configuram representação válida apta a suprir a condição de procedibilidade; (iii) determinar se há ausência de justa causa apta ao trancamento da ação penal por inexistência de indícios mínimos de autoria e dolo específico; e (iv) verificar a necessidade de manifestação ministerial concreta e fundamentada acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 introduziu o §5º ao art. 171 do Código Penal, condicionando a persecução penal do crime de estelionato à representação da vítima, norma de natureza híbrida e retroativa em benefício do acusado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurados os fatos delituosos, a qual pode ser extraída de boletim de ocorrência, declarações prestadas à autoridade policial ou requerimento de instauração de inquérito.

5. O comparecimento espontâneo da vítima perante a autoridade policial, com registro de boletim de ocorrência e narrativa detalhada dos fatos investigados, revela, em tese, manifestação suficiente para suprir a condição de procedibilidade exigida pelo art. 171, §5º, do Código Penal.

6. A controvérsia relativa à extensão subjetiva da representação e aos efeitos jurídicos do silêncio da vítima após posterior intimação judicial demanda aprofundamento probatório incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, inexistindo ilegalidade manifesta apta ao trancamento da persecução penal.

7. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas de plano a manifesta atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

8. A denúncia descreve narrativa fática minimamente concatenada acerca da participação da paciente na suposta alienação fraudulenta de imóvel litigioso pertencente a espólio, circunstância que impede o reconhecimento prematuro de ausência de justa causa.

9. A superveniente revogação do §5º do art. 171 do Código Penal pela Lei nº 15.397/2026 não afasta eventual incidência da norma mais benéfica vigente ao tempo dos fatos processuais, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade da
lex gravior
, da segurança jurídica e da ultratividade da norma penal mais favorável.

10. O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza jurídica híbrida e retroage em benefício do acusado, impondo ao Ministério Público o dever de manifestação concreta, individualizada e fundamentada acerca do cabimento ou não do instituto nos processos em curso.

11. A ausência de manifestação ministerial motivada acerca da impossibilidade de oferecimento do ANPP configura irregularidade apta a justificar a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do instituto, sem que isso importe imposição judicial de celebração do acordo.

12. A identidade fático-processual da controvérsia relativa à ausência de análise ministerial do ANPP autoriza a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento
: “1. A representação exigida para o crime de estelionato após a Lei nº 13.964/2019 prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurados os fatos delituosos. 2. O comparecimento da vítima perante a autoridade policial, com registro de boletim de ocorrência e prestação de declarações acerca dos fatos investigados, pode suprir a condição de procedibilidade prevista no art. 171, §5º, do Código Penal. 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige demonstração inequívoca de manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria ou extinção da punibilidade. 4. A superveniente revogação de norma penal híbrida mais benéfica não afasta eventual decadência consumada durante sua vigência. 5. O Ministério Público deve manifestar-se de forma concreta, individualizada e fundamentada acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal nos processos em curso em que o instituto seja, em tese, aplicável. 6. É cabível a suspensão da ação penal até manifestação ministerial acerca do Acordo de Não Persecução Penal quando inexistente análise fundamentada sobre o instituto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL. CP, art. 171, caput, §2º, I, e §5º. CPP, arts. 28-A e §14, 580. Lei nº 13.964/2019. Lei nº 15.397/2026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.04.2023. STF, HC 265.982 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.02.2026. STJ, AgRg no RHC nº 229.238/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.04.2026. STJ, Tema Repetitivo nº 1.098.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
LUCIANE MARIA RISUENHO ABDON
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do processo de origem APOrd nº 0001544-34.2020.8.14.0009.

Consta da impetração que a paciente figura como denunciada pela suposta prática do delito previsto no
art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal

Brasileiro
, em concurso com corréu, ao argumento de que teria participado de negociação envolvendo alienação de imóvel cuja titularidade seria controvertida.

Sustenta, em síntese, a existência de
constrangimento ilegal
decorrente do prosseguimento da ação penal sem a presença de
condição de procedibilidade válida
, de vez que, após a
vigência da Lei nº 13.964/2019
, passou-se a ser exigida
representação da vítima
para a persecução penal do crime de estelionato.

Aduz que o próprio Juízo processante reconheceu tal exigência e determinou a intimação da vítima para manifestação expressa acerca do interesse no prosseguimento da persecução penal, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência. Afirma, entretanto, que a ofendida permaneceu inerte, e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, circunstância que, segundo sustenta, configuraria decadência do direito de representação e consequente extinção da punibilidade.

Assevera que, não obstante a ausência de manifestação inequívoca da vítima, a autoridade apontada como coatora, em
decisão proferida em 26/02/2026
, afastou a decadência e determinou o regular prosseguimento da ação penal, sob o fundamento de que declarações prestadas pela ofendida ainda na fase inquisitorial seriam suficientes para suprir a exigência legal de representação.

Argumenta, outrossim, que as declarações prestadas pela vítima em sede policial não imputam qualquer conduta à paciente, posto que direciona integralmente a narrativa acusatória ao corréu Darlei Silva da Silva e à empresa SANER – Saneamento Engenharia Transporte e Representações Ltda. ME., pelo que afirma a inexistência de elementos mínimos indicativos de participação da paciente na suposta fraude, de percepção de vantagem econômica ou de prática de qualquer expediente fraudulento apto a induzir a vítima em erro.

Nesses termos, alega a ausência de justa causa para a persecução penal, ao fundamento de inexistirem indícios mínimos de autoria e de dolo específico aptos a sustentar a imputação do delito de estelionato.

Sustenta, ainda,
nulidade do recebimento da denúncia
, ao argumento de que
não houve prévia análise ministerial acerca do cabimento de Acordo de Não Persecução Penal — ANPP
, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Narra que a denúncia foi oferecida sem motivação concreta quanto à impossibilidade de solução consensual, o que configuraria ausência de interesse de agir.

A impetração também promove
distinguishing
em relação ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.577.212 AgR/ES. Assevera a inexistência de identidade fática entre o paradigma invocado e o caso concreto, uma vez que, naquele precedente, houve
manifestação judicial inequívoca das vítimas
quanto ao interesse no prosseguimento da persecução penal,
circunstância que não se verificaria nos presentes autos.

Pugna, liminarmente, pela suspensão do curso da Ação Penal nº 0001544-34.2020.8.14.0009, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade da paciente e trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria e da alegada atipicidade da conduta; e, pelo reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia, em razão da ausência de análise prévia acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, com remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 35184760, pelo Desembargador
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
, nos termos do §2º do artigo 112 do Regimento Interno deste TJPA.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 35266390):

“Na origem se trata de Ação Penal n. 0001544-34.2020.8.14.0009, na qual se apura a suposta prática de estelionato por parte da paciente LUCIANE RISUENHO ABDON em concurso com Samuel Levy Silva Rosário.

Se apresenta na denúncia de que no dia 10 de julho de 2016, a paciente e o corréu venderam a propriedade pertencente ao Espólio de Mirian da Silva Nunes em prejuízo dos demais herdeiros, mantendo-os em erro.

A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022.

Em 18 de outubro de 2023, a paciente LUCIANE RISUENHO ABDON apresentou resposta escrita à acusação, seguido da defesa apresentada pelo corréu em 25 de setembro de 2023.

Nas peças defensivas, o paciente e o corré apresentaram a preliminar de ausência de condição da ação, na medida em que o advento e vigência da Lei n. 13.964/2019 se passou a exigir a representação da vítima para o início e prosseguimento da ação penal, com o Supremo Tribunal Federal declarando que a exigência se aplicava a todos os processos em curso.

Em 14 de maio de 2024, foi acolhida a preliminar se determinando a intimação das vítimas para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, em
26 de fevereiro de 2026, este Juízo reviu o entendimento, apontando que a mesma decisão do Supremo Tribunal Federal apontava que a representação não possui formalidade específica, registrando que as vítimas procuraram a autoridade policial para relatar o evento delituoso ainda no ano de 2017.

Com isso, se entendeu que a necessidade de representação já fora suprida na sua origem, designando audiência de instrução para o dia 2 de setembro de 2026.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do presente writ, e, no mérito, pugna-se pela PARCIAL CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, de forma que sejam os autos remetidos ao representante do Ministério Público em primeiro grau para oferecimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do CPP a paciente e ao corréu”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

Insurge-se a impetração contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001544-34.2020.8.14.0009, que tornou sem efeito anterior deliberação judicial que havia determinado a intimação da vítima para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da persecução penal, bem como manteve a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal por ausência de representação válida da vítima
,
decadência do direito de representação
,
ausência de justa causa
e
nulidade do recebimento da denúncia em razão da ausência de análise prévia do Acordo de Não Persecução Penal.

No tocante à alegada ausência de representação, cumpre reconhecer que a controvérsia demanda exame cauteloso, sobretudo diante das peculiaridades do regime jurídico introduzido pela Lei nº 13.964/2019 e das alterações legislativas supervenientes.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) acrescentou o
§5º ao art. 171 do Código Penal

Brasileiro
, passando a
exigir representação da vítima como condição de procedibilidade para o crime de estelionato
, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, de relatoria da
Min. CÁRMEN LÚCIA
, reconheceu a natureza híbrida – material e processual – da referida norma, e assentou sua incidência retroativa em benefício do acusado, consoante ementa abaixo transcrita:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.”
(STF, HC 208817 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023).

No caso em testilha, verifica-se que o próprio Juízo processante, em
decisão proferida em 14/05/2024
(ID 35037358), acolheu a preliminar defensiva e
determinou a intimação da vítima
para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da persecução penal, consignando expressamente o prazo de 30 (trinta) dias “sob pena de decadência”.

Posteriormente, conforme Certidão juntada aos autos (ID 35037357), a
vítima foi regularmente intimada
, inclusive mediante contato telefônico e aplicativo de mensagens, certificando o Oficial de Justiça sua
inequívoca ciência acerca do teor da determinação judicial.

Nada obstante, em
decisão superveniente proferida
em
26/02/2026
(ID 35037356), o Juízo de origem
tornou sem efeito a decisão anterior
, ao fundamento de que
a representação prescinde de formalidades específicas
, reputando suficientes as
declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial ainda no ano de 2017.

Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a representação
nos crimes de ação penal pública condicionada não exige rigor formal
, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurados os fatos supostamente delituosos.

Colho do seguinte precedente do Pretório Excelso:

“Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Ausência de representação da vítima. Ação penal pública condicionada. Estelionato. Inequívoca manifestação de vontade da vítima. Sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, foi negado seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não se conheceu da impetração por se tratar de sucedâneo de revisão criminal. A defesa alegou nulidade absoluta por ausência de condição de procedibilidade (falta de representação da vítima) no crime de estelionato, nos termos da redação do art. 171 do CP dada pela Lei nº 13.964, de 2019, requerendo a nulidade da ação penal e extinção da punibilidade pela decadência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se há nulidade absoluta pela ausência de representação da vítima no crime de estelionato, diante da exigência legal introduzida pela Lei nº 13.964, de 2019. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF não admite o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 4. O habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem deliberação colegiada prévia, configura indevida supressão de instância e amplia a competência originária do STF, o que é vedado. 5. A tese de ausência de representação da vítima não foi arguida na apelação criminal, o que impede sua análise nesta fase processual.
6. Documentos constantes dos autos, como boletim de ocorrência e depoimento judicial da vítima, revelam inequívoca manifestação de vontade de ver apurada a prática do delito, configurando representação válida, mesmo sem formalidade específica. 7. O STF reconhece que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de formalidades, bastando a intenção da vítima de ver os fatos apurados, independentemente da vigência da Lei nº 13.964, de 2019. 8. O reexame da matéria demandaria análise de provas, incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido
.” (STF, HC 265982 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2026 PUBLIC 11-03-2026). (GRIFEI)

Inclusive, em recente julgado, assentou a Corte Superior que
“nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de formalidades específicas, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver apurada a infração, a qual pode ser depreendida de boletim de ocorrência, declarações ou requerimento de instauração de inquérito policial, ainda que não haja indicação nominal de todos os suspeitos.”
(STJ, AgRg no RHC n. 229.238/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Sob tal perspectiva, não se revela manifestamente ilegal a compreensão adotada pela autoridade apontada como coatora ao considerar que o
comparecimento da vítima perante a autoridade policial, com narrativa do fato e provocação da atuação estatal, pode, em tese, satisfazer a condição de procedibilidade
.

É certo, por outro lado, que a defesa suscita questão juridicamente relevante ao sustentar que a posterior intimação judicial específica da vítima conferiu autonomia jurídica ao silêncio superveniente da ofendida.

Todavia, a definição acerca da
suficiência concreta das manifestações anteriormente prestadas pela vítima
e da
extensão subjetiva da representação
, reclama
incursão mais aprofundada no contexto fático-probatório da persecução penal
, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
quando ausente ilegalidade patente e manifesta.

Isso porque os próprios elementos informativos constantes do
INQUÉRITO POLICIAL
revelam que a
vítima compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, registrou Boletim de Ocorrência (ID 35037359, pág. 12) e prestou declaração detalhada acerca dos fatos investigados (ID 35037359, pág. 14), narrando a cadeia negocial envolvendo o imóvel objeto da controvérsia.

De igual modo, a
peça acusatória
(ID 61659828) descreve que a paciente e o corréu teriam alienado o imóvel pertencente ao espólio de Mirian da Silva Nunes “como se fossem os proprietários”, circunstância que, segundo a narrativa acusatória, teria possibilitado a posterior revenda do bem à vítima JUCIANY DE LIMA SOARES, mantida em erro quanto à litigiosidade do imóvel.

Embora a defesa sustente inexistir imputação direta da vítima à paciente e ausência de demonstração de dolo específico, verifica-se que os elementos informativos coligidos na fase inquisitorial apresentam
narrativa minimamente concatenada acerca da participação atribuída aos réus
, circunstância que
impede, neste momento processual, o reconhecimento de manifesta atipicidade ou absoluta ausência de justa causa apta ao encerramento prematuro da persecução penal.

Do mesmo modo, a análise acerca do alcance subjetivo da manifestação da vítima perante a autoridade policial, especialmente diante da distinção entre a imputação dirigida ao corréu e a narrativa ministerial construída também em face da paciente, reclama apreciação mais verticalizada do acervo probatório,
providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

Registre-se, ainda, que a superveniente revogação do §5º do art. 171 do Código Penal pela Lei nº 15.397/2026, com o restabelecimento da natureza de ação penal pública incondicionada para o delito de estelionato, não afasta, por si só, a relevância jurídica da controvérsia deduzida na impetração.

Isso porque, durante a vigência da disciplina introduzida pela Lei nº 13.964/2019, instaurou-se norma de caráter híbrido
reconhecidamente mais benéfica ao acusado,
cuja incidência ao caso concreto foi expressamente admitida pelo próprio Juízo de origem. Desse modo, eventual decadência consumada sob a égide da legislação anterior não seria automaticamente neutralizada por alteração legislativa superveniente de conteúdo mais gravoso, no caso, a Lei n.º 15.397/2026. Compreensão contrária implicaria atribuir eficácia retroativa prejudicial à legislação posterior, em afronta aos princípios da irretroatividade da
lex gravior
, da segurança jurídica e da ultratividade da norma penal mais benéfica.

Também não se evidencia, neste momento processual,
ausência absoluta de justa causa
apta a justificar o trancamento prematuro da ação penal.

É consabido que o encerramento antecipado da persecução penal pela via do
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstradas de plano, sem necessidade de aprofundamento probatório, hipóteses como manifesta atipicidade da conduta, inexistência absoluta de indícios de autoria ou patente extinção da punibilidade.

Na espécie, embora a defesa sustente ausência de dolo específico, inexistência de vantagem econômica e insuficiência de imputação individualizada em relação à paciente, verifica-se que a
denúncia descreve narrativa fática minimamente concatenada, atribuindo aos acusados a alienação de imóvel litigioso pertencente a espólio ainda submetido a inventário
, com subsequente revenda à vítima em contexto de alegada ocultação da situação jurídica do bem.

Não se mostra possível, portanto, concluir, de plano, pela manifesta atipicidade da conduta ou pela absoluta ausência de justa causa apta a legitimar o trancamento excepcional da ação penal.

Diversa, entretanto, é a conclusão quanto ao
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

A
denúncia foi recebida em 17/05/2022
, quando
já vigente o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019
. Os delitos imputados (art. 171, §2º, I, e art. 171, caput, ambos do Código Penal Brasileiro)
não envolvem violência ou grave ameaça e possuem pena mínima, ainda que somadas, abstratamente inferiores a 4 (quatro) anos
, circunstâncias que, ao menos em tese, autorizam a análise da incidência do Acordo de Não Persecução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.098
, consolidou orientação no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal possui natureza jurídica híbrida, de conteúdo simultaneamente processual e material, incidindo retroativamente em benefício do acusado, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Na mesma oportunidade, a Corte Superior fixou entendimento de que, nos processos penais em andamento em 18/09/2024, nos quais, em tese, fosse cabível o ANPP e não tivesse havido oferta do acordo ou justificativa idônea para sua não propositura,
o Ministério Público deverá manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do instituto no caso concreto.

Na hipótese dos autos,
não se verifica manifestação ministerial concreta
, individualizada e fundamentada acerca da impossibilidade de oferecimento do ANPP à paciente,
tampouco demonstração de circunstância objetiva apta, de plano, a afastar a incidência do instituto.

Ao contrário, a própria Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lançado nos autos, manifestou-se pela parcial concessão da ordem, a fim de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público de primeiro grau para análise da possibilidade de oferecimento do acordo.

Importa destacar que não compete ao Poder Judiciário substituir o órgão ministerial na formulação da proposta negocial, tampouco impor a celebração do acordo. O controle jurisdicional limita-se à verificação da observância do devido procedimento legal e da necessidade de motivação concreta quanto ao cabimento ou não do instituto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada, tão somente para determinar a remessa dos autos da Ação Penal nº 0001544-34.2020.8.14.0009 ao Ministério Público de primeiro grau, a fim de que proceda, de forma concreta, individualizada e fundamentada, à análise do cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal em favor da paciente LUCIANE MARIA RISUENHO ABDON, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.098 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo, de ofício, os efeitos da presente decisão ao corréu
SAMUEL LEVY SILVA ROSÁRIO
, diante da identidade fático-processual da controvérsia relativa à ausência de análise ministerial do ANPP.

Determino, por conseguinte, a suspensão do curso da ação penal em relação à paciente e ao corréu acima referido até a manifestação ministerial acerca do ANPP.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2026